Tribunal: TJPA
Processo: 0051858-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0051858-54.2015.8.14.0301
AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AUTORIDADE: AILMAR BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, I,
a,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.

Não se sustenta agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil).

2.

Suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, segundo tese firmada no julgamento do recurso extraordinário n. 748.371/RG (Tema 660/STF).

3.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N. º: 0051858-54.2015.814.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: AILMAR BATISTA PEREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (ID 2897565), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (ID 2636392), fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n. 748.371/RG (Tema 660/STF).

A parte agravante alegou que o tema debatido tem repercussão geral, haja vista transcender seu interesse subjetivo na causa, pois ente público não pode ser compelido a adimplir créditos cujos cálculos não tomou conhecimento, por falta de intimação regular.

Apresentaram-se contrarrazões (ID 3028677)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0051858-54.2015.814.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Alegada violação das garantias constitucionais elencadas no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 748.371/RG (tema 660/STF), por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais a fatos e provas, devendo ser aplicado o disposto no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil.

Anoto que aludida diretriz permanece atual, como se colhe de inúmeros julgados do STF, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar, os precedentes abaixo cujas ementas têm o seguinte teor:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1002611 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1096731 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 22/09/2020